Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0701208-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF SUSCITADO: JUIZO DA SETIMA VARA CIVEL DE BRASILIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de conflito de competência suscitado pelo i. Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia-DF em face da decisão do e. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que declinou da competência para processar e julgar a ação de conhecimento ajuizada por COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de ADRIANO VENDRAMIN, em decorrência de inadimplemento contratual, processo 0746939-22.2023.8.07.0001. O suscitado (Id 54957406 - pp. 66-68), Juízo da 7a Vara Cível de Brasília declinou, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda para uma das Varas Cíveis da circunscrição judiciária de Samambaia/DF, sob o argumento de que as partes não possuiriam domicílio na comarca de Brasília, tampouco a obrigação discutida seria cumprida nesta localidade a justificar o ajuizamento da ação nesta circunscrição. O suscitante (Id 54957406 - pp. 70-72), Primeira Vara Cível de Samambaia-DF, argumentou haver cláusula de eleição de foro não observado pelo juízo suscitado, prevendo o foro de Brasília para dirimir controvérsias decorrentes do contrato. Sustentou, ainda, que, por se tratar de competência territorial e, portanto, relativa, o foro eleito pela parte autora deve prevalecer até que sobrevenha eventual exceção de incompetência, não podendo o Juiz declinar de ofício de sua competência. Aduziu ter a parte autora peticionado requerendo a manutenção do processo na comarca de Brasília, diante da cláusula de eleição de foro. Afirmou o suscitante não ser aplicável ao caso a lei consumerista, portanto, incabível a declinação da competência para a comarca de Samambaia, domicílio do autor, devendo ter sido enviada para o local do domicilio do réu, caso considerada como abusiva a cláusula de eleição de foro. Acentua não ser possível a declinação de ofício, nos termos da orientação do enunciado 33 da Súmula do c. STJ. Afirma que a alegação de incompetência territorial seria exclusividade das partes, devendo ser alegada em preliminar de contestação, nos termos dos arts. 62 a 64 do CPC. Por isso, suscitou o conflito negativo de competência. É o relatório do necessário. Decido. Em observância ao previsto no art. 955, caput, do CPC e no art. 207, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, designo o i. juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Solicitem-se informações ao d. juízo suscitado, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 207, I, do RITJDFT. Decorrido o prazo, com ou sem as informações, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 208, caput, do RITJDFT. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 16 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora